Tribunal: TJMT
Processo: 1058948-11.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1058948-11.2020.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMA. SRA. DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FETHAB. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NATUREZA FACULTATIVA DA CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE NÃO BENEFICIÁRIO DO DIFERIMENTO DO ICMS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia dado provimento à apelação do Estado de Mato Grosso em ação anulatória de débito fiscal, mantendo a cobrança da contribuição ao FETHAB da adquirente de mercadoria. A embargante alega omissões e obscuridades no julgado, em especial quanto à natureza do FETHAB, à ausência de adesão ao diferimento do ICMS e à inaplicabilidade da substituição tributária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões ou obscuridades no acórdão quanto: (i) a contribuição ao FETHAB possui natureza jurídica de tributo ou se é facultativa; (
ii
) é possível aplicar o regime de substituição tributária a essa contribuição; (
iii
) a responsabilidade pelo pagamento pode ser atribuída ao destinatário da mercadoria que não aderiu ao diferimento do ICMS; (
iv
) a definição do substituto tributário exige lei complementar e se a norma estadual foi observada.

III. Razões de decidir

O FETHAB não possui natureza compulsória, sendo apenas condição facultativa para usufruir do benefício do diferimento do ICMS, nos termos da Lei Estadual nº 7.263/2000.

A contribuição não detém natureza tributária, não sendo aplicáveis os institutos da compulsoriedade e da substituição tributária do CTN.

A responsabilidade pelo pagamento do FETHAB recai exclusivamente sobre quem adere ao benefício fiscal.

A embargante não optou pelo diferimento e não se beneficiou do regime, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo recolhimento do FETHAB.

Jurisprudência local consolidada afasta a cobrança de FETHAB do destinatário não optante.

Sanadas as omissões do acórdão anterior, foram acolhidos os embargos com efeitos infringentes para manter a sentença de procedência da ação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração

acolhidos
,
com efeitos infringentes. Recurso de apelação desprovido
.

Tese de julgamento:

"1. O FETHAB não possui natureza compulsória e não se confunde com tributo, sendo apenas condição para o diferimento do ICMS. 2. A substituição tributária não se aplica às contribuições de natureza não tributária. 3. O destinatário que não optou pelo diferimento do ICMS não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do FETHAB."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “a”; CPC, art. 1.022; CTN,
arts
. 121 e 128.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0016778-04.2019; STJ,
EDcl
no
AREsp
645359/GO;
EDcl
na AR 3.290/SP.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J.A.F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 274899351), o qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1058948-11.2020.8.11.0041, julgando improcedente o pedido inicial.

A embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no aresto embargado quanto aos seguintes pontos:

a) Não houve manifestação sobre a consequência do não pagamento do FETHAB segundo a Lei Estadual nº 7.263/00, que determina o recolhimento do ICMS pelo remetente nessa hipótese, afastando a responsabilidade da adquirente (embargante);

b) Falta de definição se o recolhimento do FETHAB por substituição tributária somente se aplica caso o remetente tenha optado pelo diferimento do ICMS;

c) Omissão quanto à natureza jurídica do FETHAB e a possibilidade de aplicação das normas do Direito Tributário, como a substituição tributária, a contribuições sem caráter compulsório;

d) Necessidade de manifestação sobre a obrigatoriedade de lei complementar para definir o substituto tributário, conforme art. 146, III, "a" da CF/88;

e) Existência de obscuridade ao analisar se a definição do substituto tributário constou em lei ou apenas no decreto regulamentar;

f) Necessidade de observância da jurisprudência local que afasta a cobrança do FETHAB do destinatário quando não comprovado o benefício do diferimento pelo remetente.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
, ao argumento de que inexistem omissões ou obscuridades a serem sanadas (ID 278261862).

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório,
isso porque, as matérias tidas como omissas e contraditórias foram todas analisadas e de forma clara, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos.

Quanto à alegada omissão sobre a consequência do não pagamento do FETHAB segundo a Lei nº 7.263/00, não procede o argumento. A questão foi enfrentada quando se analisou a legalidade da cobrança do FETHAB ao adquirente com base no art. 9º daquela lei e no Decreto 1.261/2000, concluindo-se pela possibilidade da substituição tributária nessas operações.

Sobre a necessidade de opção pelo diferimento do ICMS para cobrança do FETHAB por substituição tributária, também não há obscuridade. Ao tratar das disposições legais, ficou assentado que o recolhimento do FETHAB é condição para os produtores rurais usufruírem do benefício do diferimento, sendo legítima sua cobrança ao adquirente substituto nessas hipóteses.

No tocante à natureza jurídica do FETHAB e aplicabilidade das normas do Direito Tributário, este ponto igualmente não passou desapercebido. O entendimento adotado foi no sentido de que, tendo o legislador estadual definido expressamente a cobrança por substituição tributária na hipótese, tornou plenamente aplicáveis os
arts
. 121 e 128 do CTN, afastando a necessidade de maiores digressões sobre o tema.

A exigência de lei complementar para definir o substituto tributário também foi contemplada ao se reconhecer que o art. 9º da Lei 7.263/2000 já estabeleceu a possibilidade da substituição, regulamentada posteriormente pelo Decreto 1.261/2000, em estrita observância ao princípio da legalidade tributária.

Da mesma forma, não há obscuridade na definição do substituto tributário, pois o acórdão foi claro ao identificar o adquirente como responsável pelo recolhimento nas operações com soja em que o remetente rural optou pelo diferimento, conforme previsão do art. 9º da lei estadual e art. 13 do decreto regulamentar.

Ressa
l
ta-se
que, nos termos do art. 13, do Decreto nº 1.261/2000, nas operações com soja, foi atribuído ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para retenção e recolhimento do FETHAB, como cito:

“Art. 13 Nas operações com soja, fica atribuída ao adquirente que receber o produto com diferimento do ICMS, a condição de substituto do seu remetente, para retenção e recolhimento das contribuições de que tratam o artigo anterior. (Nova redação dada pelo Dec. 8.157/06)

Parágrafo único. Efetuados os recolhimentos previstos no caput pelo destinatário da soja, na condição de substituto tributário, não mais incidirão as contribuições previstas nesta seção nas saídas subsequentes da referida mercadoria”.

Por fim, a jurisprudência local mencionada nos embargos não se aplica ao presente caso, visto que a cobrança do FETHAB ao adquirente restou devidamente amparada nos dispositivos legais analisados. A observância de precedentes fica condicionada à efetiva similitude fática e jurídica com o caso concreto, o que não se verifica nos julgados citados.

Têm-se, portanto que, o presente
aclaratório
visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o

inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019,
Publicado
no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida.
Aclaratórios
rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014,
Publicado
no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART. 535DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art. 535do CPC. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do
recurso
especial
, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento". (
EDcl
no
AREsp
645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA,
DJe
13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”. (
EDcl
nos
EDcl
na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012,
DJe
26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos legais apresentados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”. (TJMT
Ap
149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o decisum esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(
2º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
,
opostos por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS LTDA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste
eg
. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1058948-11.2020.8.11.0041, que, por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória, reconhecendo a legitimidade da cobrança do FETHAB-FACS do contribuinte adquirente, na qualidade de substituto, no âmbito de operações de aquisição de soja em grãos oriunda de produtor rural supostamente beneficiado pelo diferimento do ICMS, sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DO FETHAB-FACS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE COMO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. PREVISÃO EM LEI. LEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, reconhecendo a ilegalidade da cobrança do FETHAB-FACS do destinatário da mercadoria na condição de substituto tributário, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se há fundamento legal para a cobrança do FETHAB-FACS do destinatário, na condição de substituto tributário, nas operações de aquisição de soja em grãos de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do adquirente como substituto tributário está expressamente prevista no artigo 9º da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação dada pela Lei nº 9.066/2008, em vigor à época dos fatos geradores.

4. O Decreto nº 1.261/2000 apenas regulamentou adequadamente a aplicação da substituição tributária nessas operações, respeitando o princípio da legalidade.

5. Constatada a legalidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: "É legítima a cobrança do FETHAB-FACS do destinatário da mercadoria como substituto tributário, nos termos do artigo 9º da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação dada pela Lei nº 9.066/2008."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN,
arts
. 121, II, e 128; Lei Estadual nº 7.263/2000, art. 9º; Decreto nº 1.261/2000, art. 13.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissões e obscuridades capazes de comprometer a própria conclusão do julgamento, razão pela qual pleiteia o acolhimento dos
aclaratórios
com o fim de sanar os vícios apontados e, excepcionalmente, modificar o resultado do julgado (ID. 277526399).

Alega, em síntese, a ausência de prova da adesão ao regime de diferimento do ICMS pelos remetentes da mercadoria; a inaplicabilidade das normas do Código Tributário Nacional (CTN) ao FETHAB-FACS, dada sua natureza jurídica não tributária; a nulidade do lançamento fiscal por ausência de previsão em lei em sentido estrito sobre substituição tributária; além da desconsideração de jurisprudência consolidada deste Sodalício e dos Tribunais Superiores.

O ente público, em contrarrazões, pugna pelo não provimento dos embargos (ID. 278261862).

O eminente relator, Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de
rejeitar
os presentes embargos
aclaratórios
.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, se manifestou pela constitucionalidade da contribuição para o Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB), como condição para a concessão do benefício fiscal de diferimento do ICMS, justamente por não ostentar caráter tributário ou compulsório (ARE n.º 1.513.807/MT, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
26.02.2025; ARE n.º 1.525.959/GO, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 22.01.24; ARE n.º 1.513.622/GO, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 20.09.24; RE n.º 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 15.05.18; RE n.º 613.468/DF, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 28.10.15; RE n.º 602.492, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 29.05.15).

Nesse sentido, o pagamento das contribuições destinadas ao FETHAB, ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS) e ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte (FABOV), instituídos pelas Leis Estaduais n.º 7.263/2000 e 8.432/2005, depende de adesão voluntária do contribuinte, por meio de opção expressa ao regime de diferimento do ICMS.

A jurisprudência desta Corte Estadual, como bem pontuado pela parte embargante (vide ID. 277526399 - Pág. 5), também reconhece a inexigibilidade do FETHAB quando não comprovada a fruição do benefício fiscal por parte do remetente da mercadoria, confira-se as respectivas ementas dispostas em ordem cronológica:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
FETHAB
E FAMAD – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento da contribuição ao FETHAB/FAMAD é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não lhe pode ser imposto o pagamento dessa contribuição.

2. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

(N.U 0025067-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS. A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da compulsoriedade.
Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. (N.U 1005979-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO – CONFIGURADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Restando comprovada a omissão alegada, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. O FETHAB incide apenas sobre o gado vendido para abate, ou seja, nas demais operações alusivas à pecuária, tais como, engorda e confinamento, não há incidência do ICMS e nem do FETHAB. Desta forma, de maneira inequívoca, tem-se que a parte Requerente ora Apelada, não está sujeita ao recolhimento do FETHAB ou ICMS nas operações internas entre produtores que visam a engorda e confinamento de gado, visto que a exigência legal, apenas abrange os contribuintes que tem como objeto o ABATE. Inteligência do Art. 7º da Lei 7.263/00. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada
.

(N.U 0015966-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2021,
Publicado
no DJE 06/08/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – INDEVIDO – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS.

(N.U 0015966-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2021,
Publicado
no DJE 20/05/2021)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – INDEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS.

Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.

(N.U 0006853-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRAS – INEXISTÊNCIA – DOAÇÃO DE RESIDO DE MADEIRAS
– SENTENÇA
RATIFICADA.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.

(N.U 0009109-15.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017,
Publicado
no DJE 30/08/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Não há incidência do FETHAB na comercialização de madeira para industrialização no território mato-grossense, inclusive de lenha para consumo no processo industrial, a teor do artigo 21-A, §2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1261/2000.

O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição.

Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está
adstrita
aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade, motivo pelo que deve ser minorada a verba honorária no caso concreto.

(N.U 0000024-43.2012.8.11.0093, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017,
Publicado
no DJE 10/11/2017)

No caso, consta do
“AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA FETHAB-FACS nº. 299906/337/68/2017”
(ID. 246965150) que:
“foram identificadas, no período (de 01.01.2012 a 22.12.2015), operações internas de aquisição de soja em grãos de produtores rurais
matogrossenses
pelo contribuinte - CFOP 5.101 - sem o respectivo pagamento da contribuição para o FEHAB/FAC Soja registrado no Sistema de Arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda pelos produtores rurais vendedores do produto ou pelo contribuinte adquirente”
e que, nos termos do art. 13, do Decreto n.º 1.261/2000,
“o Estado de Mato Grosso tem amparo legislativo para exigir do contribuinte substituto o FETHAB e FAC Soja, devendo, portanto, ser mantido o débito desta receita pública estadual”.

É certo que a substituição tributária - técnica arrecadatória prevista no art. 150, § 7.º da CF - exige lei em sentido estrito para atribuição de responsabilidade ao terceiro, diverso do contribuinte direto.

De fato, o art. 9.º, da Lei Estadual n.º 7.263/2000, com redação dada pela Lei n.º 9.066/2008, dispõe sobre a possibilidade de substituição tributária, veja-se:

Por sua vez, o art. 13, do Decreto n.º 1.261, de 30 de março de 2000, que
“regulamenta a Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, e dá outras providências”,
estabelece que, nas operações com soja, a atribuição de retenção e de recolhimento das contribuições pelo adquirente, na condição de substituto do remetente.

Contudo, ainda que exista, formalmente, previsão legal para a substituição tributária, ela não é juridicamente aplicável às contribuições ao FETHAB e FACS. Isso porque tais exações não ostentam natureza tributária, já que carecem do elemento essencial da compulsoriedade, previsto no art. 3.º, do Código Tributário Nacional.

Assim, o deslocamento da responsabilidade ao adquirente, com base nos referidos dispositivos, viola os princípios constitucionais tributários, pois se opera à margem do regime jurídico do Direito Tributário, cuja aplicação pressupõe a existência de tributo. As contribuições em questão são facultativas, vinculadas à adesão voluntária ao benefício fiscal, razão pela qual não se submetem às normas do CTN — inclusive aquelas relativas à sujeição passiva (art. 121, parágrafo único, inciso II) e à responsabilidade tributária (art. 128).

In
casu
, a norma estadual que institui a substituição tributária mostra-se materialmente ineficaz para fins de legitimar a exigência em desfavor do adquirente, que não aderiu nem usufruiu do regime de diferimento.

Com efeito, o não enfrentamento da natureza jurídica da exação compromete a fundamentação do acórdão embargado. De acordo com o art. 489, § 1.º, e o art. 1.022, inciso II, do CPC, a ausência de manifestação sobre ponto relevante alegado pela parte, inclusive quando amparado em jurisprudência consolidada, configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex

officio
,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, conforme bem destacado pela parte embargante, tanto o STJ quanto o STF firmaram entendimento no sentido de que as normas do Direito Tributário não se aplicam às contribuições desprovidas de natureza tributária. Nesse contexto, a Súmula n.º 353, do STJ consagra que o Código Tributário Nacional não incide sobre as contribuições destinadas ao FGTS, dada sua natureza especial. De forma convergente, o STF, na ADI 2056, reconheceu que exações facultativas, por não apresentarem compulsoriedade, não se submetem aos limites constitucionais próprios da tributação.

Não se descuida que, em momento anterior, foi interposto pela parte autora, ora embargante, o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1058948-11.2020.8.11.0041
, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o qual, provido, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – VIABILIDADE – AGRAVANTE NÃO BENEFICIÁRIA DO DIFERIMENTO DO ICMS – LIMINAR RATIFICADA – RECURSO PROVIDO.

A teor da Lei Estadual n. 7.263/2000, o pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas para os contribuintes que optarem por usufruir o benefício do diferimento do ICMS, de modo que se o requerente não usufrui da benesse não deve, em tese, ser o responsável pelo pagamento da contribuição, o que autoriza a suspensão da exigibilidade do débito em sede de tutela provisória.

(N.U 1001673-96.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021,
Publicado
no DJE 07/10/2021)

Na ocasião, ponderou-se que, a princípio, compete ao remetente da mercadoria (produtor rural) e não ao adquirente proceder ao recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação (FETHAB) e ao Fundo de Apoio à Cultura da Soja (FACS).

Ressalte-se, por oportuno, que o provimento do agravo de instrumento, isoladamente considerado, não implica a antecipação do resultado da apelação, tendo em vista que se trata de recursos distintos, tanto quanto à sua finalidade quanto à profundidade da cognição judicial envolvida.

O agravo de instrumento é recurso dotado de cognição sumária, voltado à impugnação de decisões interlocutórias, e sua análise se restringe,
via de regra
, à verificação da plausibilidade jurídica da tese recursal, bem como à presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Trata-se, portanto, de juízo provisório e não exauriente.

Por sua vez, a apelação, destinada à revisão da sentença, é apreciada sob cognição exauriente, permitindo ampla reavaliação da matéria de mérito, inclusive com reexame das provas produzidas e dos fundamentos jurídicos adotados pelo juízo a quo.

Dessa forma, uma decisão favorável no âmbito do agravo de instrumento não condiciona ou antecipa, necessariamente, o desfecho da apelação, visto que, nesta última, o Tribunal poderá formar juízo distinto, a partir de uma análise mais aprofundada dos autos.

Todavia, caso sobrevenha alteração de entendimento entre o que foi decidido no agravo e o que se pretende firmar no julgamento da apelação, impõe-se a apresentação de fundamentação idônea e suficiente para justificar a superação ou a distinção da tese outrora adotada, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, conforme determina o art. 926, do CPC.

Na hipótese, ainda que se presumisse, com base na presunção de legitimidade dos atos administrativos, a adesão expressa ao diferimento por parte do remetente da mercadoria, tal circunstância não autoriza, por si só, a responsabilização do adquirente, ora embargante, como substituto tributário, dada a inexistência de previsão legal válida para tanto, como já amplamente fundamentado.

Reafirma-se que, na ausência de comprovação da fruição do benefício fiscal pelo remetente, é incabível exigir o recolhimento da contribuição ao FETHAB, e essa lógica deve ser necessariamente estendida ao destinatário.

Por derradeiro, observa-se que a parte autora, destinatária das mercadorias, não aderiu nem usufruiu do benefício do diferimento, tampouco foi comprovada a ausência de recolhimento do ICMS, porquanto o aviso de cobrança fazendária, no campo do resumo demonstrativo, faz referência apenas a
“SOMA DE FETHAB/FAC SOJA”
e a
“SOMA DE PENALIDADE”
(ID. 246965150), circunstância que poderia implicar em danos aos cofres públicos.

Logo, não se revela legítimo transferir à parte autora, mera adquirente das mercadorias e alheia à fruição do
beneficio
fiscal, a responsabilidade pelo pagamento da contribuição ao FETHAB e ao FACS, tampouco pelas penalidades decorrentes da sua suposta omissão, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da responsabilidade tributária objetiva.

Diante do exposto, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
ACOLHER
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes
, para suprindo as omissões identificadas, modificar o acórdão embargado, restabelecendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária FETHAB-FACS n.º 299906/337/68/2017, por ausência de amparo legal para a substituição tributária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Peço para reanalisar os autos

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL)
:

Aguardo
a reanálise dos autos pelo e. Relator.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, teve lavrado contra
sí
o Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, sendo exigido dela, na operação de aquisição de soja em grãos de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS, o pagamento de FETHAB-FACS não pago pelo vendedor.

Na inicial, a pessoa jurídica de direito privado alega que não ilegal a exigência do FETHAB-FACS uma vez que ela não é optante do diferimento do ICMS.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, reconhecendo a ilegalidade de cobrança do FETHAB-FACS da pessoa jurídica destinatária, como substituta tributária, na operação em que se adquire soja em grãos de produtor rural optante pelo diferimento do ICMS; e por conseguinte condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 5% do valor atualizado da causa.

Contra sentença, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, onde arguiu a cobrança de FETHAB-FACS do destinatário é lícita eis que possui previsão na Lei 9.066/08, que modificou a Lei nº 7.263/2000 e estava em vigor à época dos fatos.

O Juízo
ad quem
deu provimento ao
recurso de apelação
de modo a reconhecer a legalidade da cobrança de FETHAB-FACS do destinatário/adquirente da mercadoria na condição de substituto tributário ao fundamento que:
(i)
A responsabilidade do adquirente como substituto tributário está expressamente prevista no artigo 9º da Lei Estadual nº 7.263/2000, com redação dada pela Lei nº 9.066/2008, em vigor à época dos fatos geradores;
(
ii
)
O Decreto nº 1.261/2000 apenas regulamentou adequadamente a aplicação da substituição tributária nessas operações, respeitando o princípio da legalidade;
(
iii
)
Constatada a legalidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 299906/337/68/2017, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A pessoa jurídica
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
opôs embargos de declaração, arguindo em síntese omissões e obscuridades no acórdão quanto aos seguintes pontos:
(i)
Ausência de manifestação sobre a consequência do não pagamento do FETHAB segundo a Lei Estadual nº 7.263/2000, que determina o recolhimento do ICMS pelo remetente nessa hipótese;
(
ii
)
Falta de definição se o recolhimento do FETHAB por substituição tributária somente se aplica caso o remetente tenha optado pelo diferimento do ICMS;
(
iii
)
Omissão quanto à natureza jurídica do FETHAB e a possibilidade de aplicação das normas do Direito Tributário a contribuições sem caráter compulsório;
(
iv
)
Ausência de análise sobre a necessidade de lei complementar para definir o substituto tributário, conforme art. 146, III, "a" da CF/88;
(v)
Obscuridade na análise sobre a definição do substituto tributário em lei ou apenas em decreto regulamentar;
(vi)
Necessidade de observância da jurisprudência do TJMT que afasta a cobrança do FETHAB do destinatário quando não comprovado o benefício do diferimento pelo remetente.

Este relator (
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
), em um primeiro momento, apresentou voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

A eminente 1ª Vogal
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, pediu vista dos autos e, posteriormente, apresentou voto divergente, no sentido de
ACOLHER
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes
, para suprindo as omissões identificadas, modificar o acórdão embargado, restabelecendo a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária n.º 299906/337/68/2017, por ausência de amparo legal para cobrança de FETHAB-FACS, por meio de regime da substituição tributária, do adquirente da mercadoria que não é optante do ICMS Diferido.

Para melhor exame da questão, pedi vista novamente dos autos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que assiste eminente 1ª Vogal
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
ao acolher os embargos de declaração de modo a sanar as omissões e obscuridades apontadas no acórdão, as quais, uma vez sanadas, conduzem à modificação do julgado, conforme fundamentação que passo a expor.

A questão central desta controvérsia inicia-se com a definição da natureza jurídica do FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação), ponto que não foi devidamente enfrentado no acórdão embargado.

Inicialmente, insta consignar que o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB foi instituído por meio da Lei Estadual n.º 7.263/2000, da seguinte forma:

“Art. 7º O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja, gado em pé e madeira, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e para os Fundos criados nos
Arts
. 14-A, 14-D e 14-F desta lei, bem como para o Instituto Mato-grossense do Algodão –
IMAmt
.

Art. 8º O pagamento da contribuição referida no artigo 7° é, cumulativamente:

I -
faculdade
do contribuinte;

II -
condição
adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados. Parágrafo único. A opção pelo benefício com o pagamento da contribuição ora instituída não dispensa o remetente da mercadoria da observância das demais disposições estabelecidas na legislação tributária estadual, relativas à fruição do diferimento.”

Conforme se observa dos referidos conectivos legais, o Legislador Estadual
facultou
ao contribuinte produtor rural, o recolhimento do FETHAB para fim de fruição do diferimento do ICMS nas operações internas com soja, gado em pé e madeira; e como condição para concessão e manutenção do regime especial em relação as operações de remessa de mercadoria para exportação.

Esta natureza facultativa da contribuição ao FETHAB afasta sua caracterização como tributo, nos termos do art. 3º do Código Tributário Nacional, que define tributo como
"toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada".

Frisa-se que, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou inúmeras vezes pela constitucionalidade da contribuição ao FETHAB como condição para a concessão do benefício de diferimento do ICMS, justamente por não possuir natureza tributária.

A propósito:

“[...] o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento de caso análogo, decidiu pela
constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma
. Na ocasião,
firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar
.”
(RE 606.218, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018, Decisão Monocrática).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
CONTRARIEDADE DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A VALIDADE DE LEI ESTADUAL CONTESTADA EM FACE DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. [...]
no RMS 18791/MT, a Segunda Turma decidiu que a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FEHTAB, instituída pela Lei 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso para as operações internas com soja, gado em pé, algodão e madeira não se enquadra no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional, porque ausente a característica da compulsoriedade.
4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.”
(REsp 960.900/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009,
DJe
06/08/2009)

Com efeito, é lícita a cobrança do FETHAB apenas como condição para a concessão do benefício de diferimento do ICMS.

Uma vez reconhecido que o FETHAB não possui natureza tributária, torna-se evidente a impossibilidade de aplicação dos institutos previstos no Código Tributário Nacional, como o da compulsoriedade e substituição tributária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consubstanciado na Súmula 353, de que
"as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS",
exatamente pela mesma razão - a ausência de natureza tributária.

Portanto, a atribuição de responsabilidade por substituição tributária, nos termos dos
arts
. 121, parágrafo único, II, e 128 do CTN, não se aplica às contribuições ao FETHAB, pois tais dispositivos são pertinentes apenas a obrigações de natureza tributária.

Ressalta-se que, mesmo que, por hipótese, se admitisse a aplicabilidade dos institutos tributários ao FETHAB, ainda assim não seria possível a cobrança da embargante na condição de substituta tributária no presente caso, pelos seguintes motivos:

a) O pagamento do FETHAB é condição para a fruição do benefício do diferimento do ICMS, sendo exigível apenas de quem opta por este benefício (os produtores rurais remetentes);

b) Nos termos do art. 11, § 1º, da Lei Estadual nº 7.263/2000 e do art. 18, § 1º, do Decreto nº 1.261/2000, a não adesão à faculdade de pagamento do FETHAB
"impede o uso do diferimento, tornando devido o ICMS no ato da saída da mercadoria do estabelecimento do remetente",
sendo expressamente determinado que
"o recolhimento do ICMS na hipótese tratada neste artigo deverá ser efetuado pelo remetente";

c) A embargante, como destinatária das mercadorias, não é optante nem beneficiária do diferimento do ICMS, não havendo justificativa para lhe impor o pagamento de contribuição que sequer lhe proporcionaria qualquer benefício fiscal;

d) a imposição de recolhimento do FETHAB à pessoa que não aderiu ao ICMS Diferido acabaria por reconhecer o caráter compulsório e a natureza tributária da referida contribuição.

Todavia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição" (N.U 0006853-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2020).

Inclusive, no Agravo de Instrumento nº 1001673-96.2021.8.11.0000, relacionado a este mesmo processo, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já havia se manifestado no sentido de que "a teor da Lei Estadual n. 7.263/2000, o pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas para os contribuintes que optarem por usufruir o benefício do diferimento do ICMS, de modo que se o requerente não usufrui da benesse não deve, em tese, ser o responsável pelo pagamento da contribuição".

Frisa-se que, no caso concreto, não há comprovação nos autos de que os produtores rurais adquirentes das mercadorias tenham optado expressamente pelo diferimento do ICMS.

Destarte, não havendo prova da adesão ao regime de diferimento, não há como responsabilizar a embargante pelo recolhimento do FETHAB, seja na condição de contribuinte, seja como substituta tributária.

Assim, a sentença que julgou procedente a ação julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária FETHAB-FACS nº 299906/337/68/2017 deve ser mantida.

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso de apelação, mostra-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, conforme prevê o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 6% sobre o valor atualizado da causa.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, após o voto apresentado pela eminente 1ª Vogal, Exma.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
revejo o meu posicionamento, para
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos infringentes
, para sanar as omissões e obscuridades apontadas e, em consequência, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que:
(i)
julgou procedente o pedido da inicial para declarar a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária FETHAB-FACS nº 299906/337/68/2017;
(
ii
)
condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% do valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 6% do valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2ºVOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por J. A. F. Ferreira Alimentos Ltda. contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no âmbito da Apelação Cível n.º 1058948-11.2020.8.11.0041, por meio do qual, à unanimidade, deu-se provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar improcedente a ação anulatória, reconhecendo-se a legitimidade da cobrança da contribuição ao FETHAB-FACS do adquirente da mercadoria, na qualidade de substituto tributário, nas operações de aquisição de soja em grãos provenientes de produtor rural beneficiado pelo regime de diferimento do ICMS.

A embargante sustenta, em apertada síntese, a existência de omissões e obscuridades no acórdão recorrido, que comprometeriam sua fundamentação, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

Argumenta, em essência, a ausência de comprovação de adesão ao regime de diferimento do ICMS pelos remetentes das mercadorias, além de asseverar a inaplicabilidade do Código Tributário Nacional à contribuição em debate, sob o argumento de que esta não detém natureza tributária.

Aduz, ainda, inexistir previsão legal, em sentido estrito, que legitime a imposição da substituição tributária, destacando, por fim, que o acórdão deixou de observar precedentes firmados por esta Corte e pelos Tribunais Superiores sobre a matéria.

O eminente Relator, Desembargador Mário Roberto
Kono
de Oliveira, proferiu voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração. Todavia, sobreveio voto divergente da ilustre Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, que os acolheu com efeitos modificativos, para restabelecer a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade do Aviso de Cobrança Fazendária FETHAB-FACS n.º 299906/337/68/2017.

Após detido exame dos autos e em razão do pedido de vista anteriormente formulado, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência, pelas razões que ora passo a expor.

Consoante entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB, instituída como condição para fruição do benefício fiscal do diferimento do ICMS, não ostenta natureza tributária nem
reveste-se
de
compulsoriedade
, sendo exigível tão somente mediante adesão voluntária do contribuinte.

A legislação estadual pertinente, em sua redação vigente à época dos fatos, corroborava essa compreensão ao estabelecer, de forma clara e inequívoca, que o pagamento da referida contribuição é facultativo e constitui condição adicional para a concessão do benefício fiscal.

A Lei Estadual n.º 7.263/2000, nos termos dos artigos 7º, 8º e 11, com as alterações promovidas pela Lei n.º 9.066/2008, estabelece que o benefício do diferimento do ICMS nas operações internas com produtos como soja, gado em pé e madeira
fica condicionado à adesão do remetente ao recolhimento da contribuição ao FETHAB.

O
art
. 8º da referida norma consigna, de modo expresso, que o pagamento da contribuição é, cumulativamente, faculdade do contribuinte e requisito para usufruto do regime diferido.

O
art
. 11, por sua vez, dispõe que a
não adesão à mencionada faculdade acarreta a perda do benefício
, tornando o ICMS exigível no momento da saída da mercadoria, a ser recolhido pelo remetente, nos moldes da legislação estadual aplicável.

No caso em exame, inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que demonstre a adesão, por parte dos produtores rurais remetentes, ao regime especial de tributação mediante diferimento, tampouco há prova de que a embargante, destinatária das mercadorias, tenha se beneficiado direta ou indiretamente do referido regime.

Diante dessa ausência de comprovação, não se mostra legítima a imposição da contribuição ao FETHAB-FACS à empresa adquirente, tampouco sob a sistemática da substituição tributária, pois ausente o nexo jurídico-tributário necessário à exigibilidade do encargo.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a contribuição ao FETHAB somente é devida por aqueles contribuintes que, de forma inequívoca, aderiram ao regime de diferimento do ICMS, nos exatos termos da legislação de regência.

Nesse contexto, colhe-se dos precedentes que a ausência de adesão ao diferimento impede a exigência da contribuição, dado que esta não possui natureza tributária, sendo juridicamente
inoponível
a quem não manifestou vontade nesse sentido.

Assim decidiu esta Corte,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FETHAB E FAMAD – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento da contribuição ao FETHAB/FAMAD é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não lhe pode ser imposto o pagamento dessa contribuição.

2. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

(N.U 0025067-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/
2024)(
g.n
)

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – BENEFÍCIO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (FETHAB) – AUSÊNCIA DE COMPULSORIEDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
O pagamento da contribuição ao FETHAB é devido, apenas, por aqueles contribuintes que manifestarem sua opção pelo benefício do diferimento do ICMS.
A contribuição criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois está despida do elemento essencial da
compulsoriedade
. Assim, não se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. (TJMT 10059795320198110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/
2022)(
g.n
)

Dessa forma, evidenciada a inexistência de relação jurídica apta a ensejar a exigência da contribuição em desfavor da embargante, não subsiste fundamento legal para a responsabilização do adquirente das mercadorias, parte alheia à fruição do benefício fiscal em questão, sendo, por consequência, ilegítima a cobrança veiculada no Aviso de Cobrança impugnado.

Diante do exposto, com as vênias de estilo ao ilustre Relator, acompanho integralmente o voto divergente proferido pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e restabelecer a sentença que reconheceu a nulidade da cobrança impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025